Tribunal: TJBA
Processo: 8132486-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132486-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHAEL SILVA SANTOS

Advogado(s): ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO FABIO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONDOMÍNIO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO DE RATEIO BASEADO NA FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE. ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. REVELIA DOS RÉUS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ALEGAÇÕES CONTRÁRIAS À LEI. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONVENCIONAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ENCARGOS MORATÓRIOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. MEMÓRIA DE CÁLCULO UNILATERAL SEM FORÇA PROBANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 1.336, I, do Código Civil estabelece expressamente que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.

2.
O critério da fração ideal para rateio das despesas condominiais encontra amparo legal e não constitui prática abusiva, uma vez que reflete a participação proporcional de cada unidade no patrimônio condominial como um todo.

3.
A fração ideal constitui elemento estrutural e indissociável do regime condominial, conforme art. 1.331, §3º, do Código Civil, não podendo ser alterada unilateralmente ou desconsiderada para fins de rateio das despesas.

4.
A revelia dos réus gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), podendo ser afastada quando as alegações contrariam normas legais expressas ou dispositivos cogentes.

5.
Não há nos autos prova de que a convenção do condomínio tenha estabelecido critério diverso para o rateio das despesas, ônus que competia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
A relação entre condôminos e condomínio não se caracteriza como relação de consumo, sendo o condomínio edilício ente despersonalizado administrado pelos próprios condôminos, não se enquadrando no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC.

7.
Os juros e encargos moratórios sobre débitos condominiais encontram amparo no art. 1.336, §1º, do Código Civil, desde que observados os limites legais estabelecidos.

8.
A sistemática da fração ideal prestigia os princípios da proporcionalidade e da isonomia, assegurando que cada condômino contribua na medida de sua participação no patrimônio condominial, evitando subsídios indevidos entre unidades de valores distintos.

9.
A memória de cálculo apresentada unilateralmente pelo apelante constitui manifestação da parte sem força probante suficiente para desconstituir o sistema legal de distribuição das despesas condominiais,
restando frisado que o Apelante sequer trouxe ao caderno processual a convenção do condomínio
.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8132486-23.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
MICHEL SILVA SANTOS

e apelado
s

CONDOMINIO EDIFICIO FABIO e LOGOSERV RECURSOS HUMANOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora